Tribunal: TJMT
Processo: 1035978-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035978-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON TULIO SOARES DE FRANCA - CPF: 063.931.581-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTOCICLETA. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. RENÚNCIA UNILATERAL. INEFICÁCIA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. BLOQUEIO JUDICIAL DO BEM. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel, cumulada com anulatória de débito fiscal e obrigação de fazer, para apenas determinar o bloqueio judicial da motocicleta, rejeitando a exclusão do nome do autor do registro e a anulação dos débitos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a tradição da motocicleta, alegadamente realizada por negócio verbal, é suficiente para afastar a titularidade registral; (ii) a renúncia unilateral de propriedade de bem móvel produz efeitos perante a Administração Pública independentemente de registro; e (iii) é possível afastar a responsabilidade tributária por débitos de IPVA sem a comprovação da transferência ou da comunicação ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de motocicleta, embora se opere
inter
partes com a tradição, exige, para eficácia perante terceiros e a Administração, a regularização do registro junto ao órgão de trânsito, nos termos do CTB.

4. A ausência de comprovação da alienação e da comunicação prevista no art. 134 do CTB impede o reconhecimento da transferência da titularidade, atraindo a incidência do ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

5. A renúncia à propriedade, embora prevista no art. 1.275, II, do CC, não produz efeitos automáticos perante terceiros no caso de veículos automotores, dada a necessidade de publicidade registral para preservação da segurança jurídica e da eficácia do sistema de controle estatal.
6. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA decorre da titularidade constante do registro oficial, não sendo afastada por declaração unilateral desacompanhada de regularização administrativa.

7. O bloqueio judicial da motocicleta configura medida proporcional e adequada, pois limita a circulação irregular do bem e favorece futura regularização, sem impor indevida transferência de ônus ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tradição de motocicleta não produz efeitos perante a Administração Pública sem a correspondente atualização do registro no órgão de trânsito. 2. A renúncia unilateral da propriedade de motocicleta não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral sem a devida regularização cadastral. 3. A ausência de comprovação da alienação e da comunicação prevista no CTB mantém a responsabilidade pelos débitos de IPVA.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Robson Túlio Soares de França, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Obrigação de Fazer, por ele proposta, tão somente para determinar o bloqueio judicial da motocicleta indicada na inicial (id. 348292395, págs. 01/06).

Sustenta o Apelante que alienou a motocicleta HONDA/CG 125 FAN, mediante tradição, não tendo o adquirente promovido a transferência perante o órgão de trânsito, razão pela qual permaneceu indevidamente registrado como proprietário.

Alega que formalizou renúncia ao direito de propriedade por meio de escritura pública, bem como requereu administrativamente a exclusão de seu nome dos cadastros do DETRAN/MT e o cancelamento dos débitos fiscais incidentes sobre o bem, não obtendo êxito.

Defende que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do Código Civil, sendo desnecessária formalidade registral para a configuração da transferência, possuindo o registro no órgão de trânsito natureza meramente administrativa.

Argumenta que a renúncia ao direito de propriedade é causa autônoma de perda do domínio, não estando condicionada à inexistência de débitos ou à comprovação da alienação, devendo produzir efeitos a partir de sua formalização e comunicação ao órgão competente.

Assevera que a manutenção de seu nome como proprietário viola seu direito de não permanecer vinculado a bem que não mais integra seu patrimônio, sendo indevida a imputação de débitos tributários posteriores à tradição e à renúncia.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da renúncia da propriedade, a exclusão de seu nome dos registros do bem indicado na inicial, a anulação dos débitos fiscais e a desconstituição da relação jurídico-tributária existente.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Os Apelados,
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –
apresentaram contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 348292399, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 364910895, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Robson Túlio Soares de França insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Obrigação de Fazer, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Robson Túlio Soares de França ajuizou Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, visando à exclusão de seu nome como proprietário de motocicleta, bem como ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativamente aos débitos incidentes sobre a motocicleta descrita na inicial.

Alegou que adquiriu a motocicleta no ano de 2015, tendo posteriormente realizado a venda do bem, por meio de contrato verbal, em março de 2018, sem que o adquirente promovesse a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

Sustentou que, em razão dessa omissão, permaneceu indevidamente vinculado à motocicleta, passando a sofrer cobranças de tributos e encargos, inclusive com inscrição em dívida ativa referente a IPVA.

Asseverou que, diante da impossibilidade de localizar o comprador ou regularizar a transferência, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade e a apresentou ao DETRAN/MT, que indeferiu o pedido administrativo de baixa do registro, mantendo-o como proprietário do referido bem.

Defendeu a possibilidade jurídica da renúncia de propriedade de bem móvel, com fundamento no Código Civil, afirmando que tal ato implica a perda do domínio, independentemente de aceitação de terceiros, devendo ser reconhecida sua desvinculação da motocicleta e, por conseguinte, afastada a responsabilidade por tributos posteriores à alienação.

Salientou que a responsabilidade prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não alcança débitos tributários como IPVA e licenciamento, limitando-se às penalidades administrativas, razão pela qual reputa indevida a cobrança em seu nome após a tradição do bem.

Argumentou, subsidiariamente, pela possibilidade de bloqueio judicial da moto como medida apta a impedir a continuidade de encargos indevidos, bem como a compelir a regularização cadastral, diante do desconhecimento do paradeiro do automóvel e de seu atual possuidor.

Ao final, requereu a declaração de inexistência de propriedade e de relação jurídico-tributária desde a data da venda, a exclusão de seu nome dos registros da motocicleta, o cancelamento dos débitos fiscais vinculados ao automóvel, bem como, subsidiariamente, a determinação de bloqueio até a regularização da situação cadastral.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, para determinar o bloqueio judicial da motocicleta, via RENAJUD (id. 348292387, págs. 01/05).

A Julgadora singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA aviada por ROBSON TULIO SOARES DE FRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC PARA
DETERMINAR

o bloqueio judicial
da motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano/modelo 2008/2008, placa KAU-3703, Renavam no 00958829551.

Por corolário natural, confirmo a tutela de urgência concedida no Id. 130570966.

Isento de custas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do principio da causalidade, não podendo se imputar aos requeridos o ônus pela ausência de comunicação de venda aos requeridos, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, afastando-se a condenação em verba honorária sucumbencial.” (Sic).

Contra essa decisão,
Robson Túlio Soares de França
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe em definir se a alegada renúncia à propriedade de veículo automotor, formalizada por escritura pública, é apta a afastar a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, bem como a impor ao ente público a obrigação de proceder à baixa do registro perante o órgão de trânsito, independentemente da comprovação da efetiva alienação ou da comunicação administrativa.

O Apelante sustenta que a tradição do bem, decorrente de venda verbal, teria operado a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil, além de defender que a renúncia constitui causa autônoma de perda da propriedade, nos moldes do artigo 1.275, inciso II, do mesmo diploma legal, não estando condicionada à prática de qualquer ato registral para bens móveis.

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.”

Nota-se que, embora o artigo 1.267, do Código Civil, disponha que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição, tal regra não pode ser interpretada de forma isolada quando se trata de veículos automotores, porquanto estes se submetem a regime jurídico especial, marcado por exigências administrativas indispensáveis à eficácia perante terceiros e ao controle estatal.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 123, §1o, a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando houver transferência de propriedade, enquanto o artigo 134 do mesmo diploma impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Essa previsão evidencia que, embora a tradição possa operar efeitos no plano
inter
partes, a eficácia perante terceiros e a Administração Pública depende da regularização do registro, sendo esta condição indispensável para a modificação da titularidade perante o sistema estatal.

No caso
sub examine
, o Apelante não logrou êxito de comprovar a efetiva alienação da motocicleta descrita na inicial, tampouco a comunicação exigida pelo artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, limitando-se a alegar a existência de negócio verbal com terceiro não identificado, circunstância que fragiliza sobremaneira sua pretensão, na medida em que impede qualquer verificação objetiva da ocorrência da transferência.

A propósito, incide, na hipótese, a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, conforme corretamente reconhecido na sentença.

No que concerne à alegada renúncia, embora o artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, preveja tal instituto como causa de perda da propriedade, sua aplicação, no caso de veículos automotores, não se opera de forma automática e irrestrita, uma vez que a renúncia, enquanto ato unilateral, não possui eficácia plena perante terceiros sem a devida publicidade e regularização no sistema registral competente.

Ademais, ainda que o parágrafo único do artigo 1.275 estabeleça exigência expressa de registro apenas para bens imóveis, a peculiaridade dos veículos automotores – sujeitos a cadastro obrigatório – impõe interpretação sistemática do ordenamento jurídico, de modo a exigir a correspondente atualização no órgão de trânsito para produção de efeitos perante a Administração.

Admitir que a simples lavratura de escritura pública de renúncia seja suficiente para afastar a responsabilidade tributária implicaria esvaziar a finalidade do sistema registral de veículos, comprometendo a segurança jurídica e inviabilizando a adequada fiscalização do IPVA, cuja arrecadação e controle se apoiam, justamente, nas informações cadastrais mantidas pelo DETRAN em cooperação com a Secretaria de Fazenda.

Destaco, neste ponto, que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA decorre da condição de proprietário do veículo, aferida com base no registro oficial, não sendo possível transferir o encargo ao ente público em razão da inércia do particular em promover a regularização da alienação.

Desse modo, entendo correta a conclusão adotada na sentença impugnada ao reconhecer que a ausência de comprovação da transferência impede o acolhimento dos pedidos de exclusão do nome do Autor/Apelante do cadastro da motocicleta e de anulação dos débitos fiscais correlatos.

De outro lado, a manutenção da medida de bloqueio judicial da moto revela-se solução adequada e proporcional, pois, embora não reconheça o direito material alegado, atua como mecanismo de contenção de danos, impedindo a circulação irregular do bem e possibilitando futura regularização, sem impor ônus indevido à Administração.

Sendo assim, à luz dos artigos 1.267 e 1.275, ambos do Código Civil, dos artigos 123, §1o e 134, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, penso que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto alinhada à legislação aplicável e à adequada distribuição do ônus probatório.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Robson Túlio Soares de França, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026